Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703048-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELIGIANE DOS SANTOS ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa pleiteou o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, da quebra de sigilo telemático e da cadeia de custódia da droga apreendida, bem como a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial violou a legalidade e o devido processo legal; (ii) estabelecer se a quebra do sigilo telemático foi indevidamente autorizada; (iii) determinar se houve violação à cadeia de custódia da droga apreendida; e (iv) verificar se as provas são suficientes para a condenação ou se é cabível a desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em denúncia anônima especificada, contendo descrição detalhada dos suspeitos e do local, corroborada por diligência prévia que confirmou fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, afastando-se a alegação de atuação arbitrária ou de prática de fishing expedition. 4. A quebra de sigilo telemático foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, com base na apreensão de drogas e de aparelhos celulares, revelando-se medida necessária, proporcional e adequada à investigação, não configurando violação às garantias constitucionais previstas no art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. 5. Não se constatou violação à cadeia de custódia, uma vez que a apreensão e o encaminhamento da substância entorpecente foram regularmente documentados mediante Auto de Apresentação e Apreensão e laudos periciais, assegurando a integridade da prova. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 6. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas por meio de laudos toxicológicos que atestaram a apreensão de 4,04g (quatro gramas e quatro centigramas) de cocaína, depoimentos dos policiais coesos e convergentes, e mensagens extraídas do celular da acusada indicando a prática do tráfico, afastando-se a tese de uso próprio, especialmente diante da apreensão de dinheiro e do contexto fático indicativo da destinação mercantil da droga. 7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, seguida de majoração em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo indeferida a substituição da pena ou a concessão de regime mais brando, diante da reincidência e da gravidade do delito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, inciso II, e 5o, caput, ambos da Lei 9.296/96 e 6o do CPP, sustentando que a quebra de sigilo telemático foi decretada sem fundamentação idônea, configurando “fishing expedition”. Pugna, assim, pelo desentranhamento do laudo telemático e das provas dele derivadas nos termos do artigo 157 do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 2o, inciso II, e 5o, caput, ambos da Lei 9.296/96 e 6o do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief.” (AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal no sentido de reconhecer suposta nulidade por ausência de fundamentação, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030